Tribunal: TJMT
Processo: 1016618-20.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016618-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Falta Grave]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JAVA LOURENCO - CPF: 503.156.841-00 (AGRAVANTE), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JAVA LOURENCO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE OFÍCIO QUE ANULOU DECISÃO CONCEDENDO A PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO NÃO PROVIDO EM DESCONFORMIDADE PARCIAL COM O PARECER.

A decisão proferida de ofício pelo juízo de primeiro grau, cujos termos anularam a decisão que determinou a progressão de regime do agravante, não se confunde com regressão de regime, a qual depende da ocorrência de falta grave.

Constatado o equívoco na concessão da progressão de regime do agravante, que não cumpriu o requisito subjetivo para obtenção do benefício, ou ao menos não comprovou tê-lo cumprido, pode o julgador proceder, de ofício, as correções necessárias sem que isso implique em ofensa à coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1016618-20.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JAVA LOURENCO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por
Javã Lourenço
em face da decisão proferida pelo juízo da decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara de Juara/MT, nos autos do processo executivo de pena nº 0001194-39.2016.8.11.0019, na qual o juízo de primeiro grau,
de ofício
, anulou a própria decisão, onde havia determinado a progressão do agravante para o regime
aberto
, a fim de mantê-lo no
semiaberto
, ante a constatação de que não houve o cumprimento do requisito subjetivo
(ID 175732676 – p. 138).

Inconformado,
Javã Lourenço
interpôs o presente recurso de agravo em execução
onde alegou que o juízo de primeiro grau anulou, de ofício, a própria decisão e determinou o retorno ao
regime semiaberto
, mediante utilização de tornozeleira eletrônica e demais condições, e retificou o cálculo de pena para que o seu início se dê após a apresentação do reeducando em juízo.

Em vista disso, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que não cumprisse uma pena em regime mais severo que o necessário. Acrescentou que a anulação de ofício da decisão proferida não é autorizada pelo ordenamento jurídico, ante a necessidade de interposição de recurso próprio pela parte interessada e que não houve a prática de falta grave.

Em suma, no mérito, pugnou para que seja reformada “
a DECISÃO QUE ANULOU A DECISÃO, DO PRÓPRIO JUÍZO, que concedeu a progressão de regime e, em verdade, regrediu definitivamente o regime de cumprimento de pena sem ao menos ouvir o reeducando, para que se faça valer a decisão concessiva da progressão de regime “anulada”, computando-se o período de pena cumprida desde a data da audiência
” (sic – ID 175732677 – p. 15).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso interposto (ID 175732677 – pp. 22/26).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo parcial provimento do recurso, apenas para designar audiência de justificativa para ouvir o agravante, mantendo-se a regressão cautelar até a realização da nova audiência (ID 179093669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JAVA LOURENCO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, duas guias de execução penal foram expedidas em desfavor do agravante
Javã Lourenço
, sendo elas:

a)

Guia de execução penal nº 1
– condenação à pena de
02 (dois) anos de reclusão
,
06 (seis) meses de detenção
e
pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, em regime inicial
aberto
, em razão da prática delitiva constante no
art. 14 da Lei nº 10.826/2003
e
art. 29,
caput
, da Lei nº 9.605/98
– trânsito em julgado em 03/04/2018 – Origem: Comarca de Porto dos Gaúchos (ID 175732672 – pp. 04/05)
[1]
.

b)

Guia de execução penal nº 2
– condenação à pena de
04 (quatro) anos
e
06 (seis) meses

de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
,

em razão da prática delitiva constante no
art. 17, parágrafo único, da Lei nº 10.826/2003
– trânsito em julgado em 16/04/2019 – Origem: Comarca de Juara (ID 175732676 – pp. 39/40).

Tendo em vista a fixação do regime
semiaberto
para cumprimento da pena, o juízo de primeiro grau registrou que a comarca em que tramita o processo executivo não conta com local adequado ao cumprimento da reprimenda em regime intermediário (colônia agrícola ou industrial), motivo pelo foram fixadas as seguintes condições para o cumprimento da reprimenda:

“a) proibição de ausentar-se de seu domicílio, por mais de 15 (quinze) dias, bem como mudar de endereço, sem prévia autorização judicial; b) comparecimento pessoal ao Juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades; c) trabalhar, cuja comprovação deverá ser feita por meio da apresentação de cópia da carteira de trabalho, holerite, declaração, etc, no prazo de 30 (trinta) dias, d) recolhimento domiciliar noturno das 20 horas às 05 horas, bem como nos finais de semana e dias de folga, e) monitoramento eletrônico” (ID 175732676 – pp. 71/73).

Expedido o devido termo de ciência, aceitação e compromisso a respeito das condições do cumprimento da pena, certificou-se que o agravante
Javã Lourenço
não foi encontrado no endereço indicado nos autos (ID 175732676 – pp. 88/90).

Todavia, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
apresentou o possível endereço do agravante (ID 175732676 – p. 92) o que levou o juízo de primeiro grau a, antes de determinar a regressão cautelar de regime, determinar sua intimação na localidade informada nos autos (ID 175732676 – p. 95) –
entretanto a medida restou infrutífera em face da não localização do agravante (ID 175732676 – p. 98)
.

Em vista disso, o juízo
a quo
determinou a
regressão cautelar
do agravante para o
regime fechado
(ID 175732676 – pp. 99/101).

O mandado de prisão expedido foi cumprido em 03/08/2022 (ID 175732676 – p. 105) e o juízo de primeiro grau realizou audiência de custódia e justificativa, oportunidade em que reconheceu a extinção da punibilidade dos crimes descritos no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e art. 29 da Lei nº 9.605/1998 e, ante a atualização do endereço do agravante, reestabeleceu-se o regime inicial
semiaberto
para cumprimento da pena (ID 175732676 – pp. 123/125).

Na ocasião, o juízo de primeiro grau manteve as condições anteriormente mencionadas para cumprimento da reprimenda (ID 175732676 – pp. 123/125).

Posteriormente, o juízo de primeiro grau determinou a
progressão
do agravante para o
regime aberto
, oportunidade em que estabeleceu como condições para o cumprimento da pena: a) proibição de ausentar-se de seu domicílio, por mais de 15 (quinze) dias, bem como mudar de endereço, sem prévia autorização judicial; b) comparecimento pessoal ao Juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades; c) trabalhar, cuja comprovação deverá ser feita por meio da apresentação de cópia da carteira de trabalho, holerite, declaração, etc, no prazo de 30 (trinta) dias; d) recolhimento domiciliar noturno das 20 horas às 05 horas, bem como nos finais de semana e dias de folga (ID 175732676 – pp. 133/135).

Entretanto, certificou-se nos autos que:

“Certifico que após o reestabelecimento do regime semiaberto (harmonizado), Seq. 122.1, o reeducando não compareceu uma vez se quer na Secretaria do Juízo, bem como não comprovou a condição prevista na letra "c" da mesma decisão. Assim, impulsiono os autos à conclusão, tendo em vista a progressão de regime determinada” (ID 175732676 – p. 137).

Após, o juízo de primeiro grau decidiu nos seguintes termos:

“Reavaliando o caso, constato que depois da audiência de justificativa realizada em 04/08/2022 (Seq. 122.1), mesmo saindo intimado, o reeducando não compareceu mensalmente neste juízo, nem tampouco comprovou a realização de trabalho lícito. Logo, vê-se que não cumpriu o requisito subjetivo necessário para progressão ao regime aberto, razão pela qual anulo e torno sem efeito a decisão proferida no Seq. 132.1, devendo ser retificado o cálculo de pena e computado como "interrupção" o período desde a audiência realizada em 04/08/2022 até que o reeducando efetivamente compareça em juízo para cumprir sua pena.

Diante disso, antes de determinar novamente a regressão cautelar ao regime fechado, a fim de evitar nova prisão, intime-se o reeducando para, no prazo de 5 (cinco) dias, comparecer em juízo para cumprir fielmente sua pena, conforme condições estabelecidas, sob pena de regressão” (ID 175732676 – p. 138).

Dois dias após a referida decisão, o agravante compareceu em juízo e informou seu endereço e contato telefônico, assim como estava trabalhando como autônomo (ID 175732676 – p. 139).

Após, sua defesa interpôs agravo em execução onde alegou que o juízo de primeiro grau anulou, de ofício, a própria decisão e determinou o retorno ao
regime semiaberto
, mediante utilização de tornozeleira eletrônica e demais condições, e retificou o cálculo de pena para que o seu início se dê após a apresentação do reeducando em juízo (175732677 – p. 08 e seguintes).

Em vista disso, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que não cumprisse uma pena em regime mais severo que o necessário.

Acrescentou que a anulação de ofício da decisão proferida não é autorizada pelo ordenamento jurídico, ante a necessidade de interposição de recurso próprio pela parte interessada e que não houve a prática de falta grave.

Em suma, no mérito, pugnou para que seja reformada “
a DECISÃO QUE ANULOU A DECISÃO, DO PRÓPRIO JUÍZO, que concedeu a progressão de regime e, em verdade, regrediu definitivamente o regime de cumprimento de pena sem ao menos ouvir o reeducando, para que se faça valer a decisão concessiva da progressão de regime “anulada”, computando-se o período de pena cumprida desde a data da audiência
” (sic – ID 175732677 – p. 15).

Razão não assiste ao agravante.

Naquilo que concerne ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o pleito não merece acolhimento, vez que “
O efeito do recurso é meramente devolutivo. Inexiste o efeito suspensivo
, salvo em um caso: quando o juiz expedir ordem para desinternar ou liberar o indivíduo sujeito a medida de segurança (art. 179, LEP)
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Curso de Direito Processual Penal
. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 1.113).

Por sua vez, o pleito para que se proceda à audiência de justificação e restabelecimento do regime aberto, igualmente, não deve ser acolhido, mantendo-se a decisão guerreada.

Observando os autos, tem-se que após o juízo de primeiro grau determinar a progressão para o regime aberto (ID 175732676 – pp. 133/135), informou-se que o agravante não cumpriu com parte das condições fixadas (ID 175732676 – p. 137), razão pela qual o juízo de primeiro grau,
de ofício
,
anulou sua própria decisão e determinou a intimação do agravante para que desse início ao cumprimento de sua pena nos termos determinados
(ID 175732676 – p. 138).

Inobstante tenha se alegado que o ato dependeria de interposição de recurso por parte do Ministério Público, é certo que na execução penal, questões como a progressão de regime são consideradas de ordem pública, razão pela qual, questões relativas ao instituto, podem ser adotadas de ofício sem que isso implique em ilegalidade.

Sendo assim, nenhuma ilegalidade há de ser reconhecida na manutenção do agravante no regime semiaberto, vez que eventuais equívocos ou erros materiais podem ser corrigidos
ex oficio
sem que isso implique em ofensa à coisa julgada.

Ademais, a bem da verdade, o juízo de primeiro grau não procedeu à regressão de regime, mas apenas o reestabelecimento da condição anterior à decisão anulada –
motivo pelo qual não há falar-se, inclusive, na necessidade de avaliação da necessidade de realização de audiência admonitória, ante a inexistência de discussão a respeito da prática de falta grave
.

E não há qualquer ilegalidade na medida adotada, sendo que a questão, inclusive, já foi apreciada pela jurisprudência.

A este respeito: “
Nos termos da jurisprudência dominante nesta Corte Superior, não há falar em violação da coisa julgada, quando em decorrência da retificação de erro material na folha de antecedentes,
o Juiz das Execuções anula, ex oficio, a própria decisão na qual havia deferido a progressão de regime
” (AgRg no HC n. 504.256/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/4/2020, DJe de 4/5/2020).

No mesmo sentido:

“Com efeito, a conclusão de que a decisão que homologa cálculo de penas não faz coisa julgada decorre do fato de que, ao longo da execução, podem sobrevir inúmeros fatos e fatores que influenciam tanto no quantitativo da pena ( tais como, remição, unificação de penas, perda de dias remidos, indulto, comutação de pena etc.) quanto na concessão de benefícios (ex.: uma benesse indeferida em razão de má conduta carcerária pode ser revista no caso de haver absolvição da falta praticada, ocorrendo o mesmo em situação inversa).
Outrossim, a constatação de erro material no cálculo da pena pode ensejar sua retificação de ofício, sem que isso importe em ofensa à coisa julgada ou em preclusão pro judicato
” (AgRg nos EDcl no HC n. 668.301/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 14/6/2021).

Frise-se, igualmente, que o agravante não demonstrou que cumpriu, efetivamente, com todas as condições que lhe foram determinadas, notadamente a comprovação do trabalho lícito e o comparecimento mensalmente em juízo –
o que impede o acolhimento do pleito defensivo para que fosse posto em regime aberto
.

Registro, por fim, que deixo de determinar a designação da audiência de justificação ante a inocorrência de regressão de regime devido à prática de falta grave.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

[1]
Os crimes relacionados na Guia de Execução indicada neste acórdão sob o nº 01 (art. 14 da Lei nº 10.826/03 e art. 29 da Lei nº 9.605/98) tiveram a sua punibilidade extinta em razão da prescrição – ID 175732676 – pp. 123/125.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023